Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712020-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie ao autor o procedimento cirúrgico de PTERÍGIO, na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em síntese, esclarece que aguarda a providência ora vindicada desde 16/09/2019, quando houve a primeira solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 1000 dias. Acrescenta que não foi estabelecido prazo específico para chamada do recorrente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao recorrido que submeta o autor imediatamente à cirurgia de PTERÍGIO. Pede, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado ao recorrido que submeta o autor imediatamente à cirurgia de PTERÍGIO. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na espécie, não há demonstração de omissão do Estado, porquanto o recorrente aguarda a realização de cirurgia eletiva há pouco mais de seis meses, pois a inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 25/01/2023, com classificação de risco azul, conforme 48009515 - Pág. 2. A atuação do Poder Judiciário é supletiva e, nesse sentido, não pode substituir as atribuições do Poder Executivo, a não ser em casos extremos, nos quais esteja evidenciado grave risco à saúde ou à vida do jurisdicionado. Além disso, consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Nesse aspecto, não há laudo médico que aponte a gravidade do pedido, de modo que não está demonstrada a necessária urgência a subsidiar a inobservância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação clínica. Embora esteja aguardando por prazo excessivo, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia, resultando em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave. Diante desse quadro, embora presente o requisito da verossimilhança do direito alegado, não há, em uma análise sumária, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator